Tribunal: TJMT
Processo: 0005099-81.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005099-81.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO - CPF: 046.783.431-80 (APELADO), DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA - CPF: 037.957.541-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO CRIMINAL
– IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO
APELADO
PELO
CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
PROPRIEDADE DA DROGA A
PREENDIDA
–
2.
POSTULADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO, PELA
APELADA
, DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA APLICAÇÃO DA BENESSE –

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
NÃO COMPROVADA – MINORANTE MANTIDA – 3
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À CITADA MINORANTE PARA O MÍNIMO LEGAL – PRETENSÃO INACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE COEFICIENTE FRACIONÁRIO DIVERSO DO MÁXIMO PREVISTO EM LEI
– 4.
DESPROVIMENTO DO
APELO
.

1.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a
insuficiência do acerv
o probatório para demonstrar
que o apelado, detento do estabelecimento prisional onde a apelada tentar introduzir o entorpecente,

seria o destinatário
da droga apreendida
, impõe
-se

a manutenção da sentença que o
absolveu do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

2. Não deve ser acolhido o pleito de exclusão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, porquanto a
apelada
é primária e ostenta
bons
antecedentes,
inexistindo também, nestes autos, prova de que se
ela
dedique à atividade criminosa, tampouco integre organização com tal finalidade.

3
.

Não sendo apontados, pelo
Ministério Público
, elementos concretos idôneos para ensejar a aplicação da fração redutora da minorante em comento em patamar diverso do máximo previsto em lei, é de rigor a manutenção desse maior coeficiente fracionário já aplicado na sentença objurgada.

4.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1ª Vara
Criminal da Comarca de Sorriso
/MT,

n
os autos da A
ção
P
enal n.
5099-81.2019.8
11.0040

(
código
212351
)
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e
absolve
u

Diogo Wesley
Urives
de Arruda
da prática do crime de tráfico de drogas
majorado
(art. 33,
caput

c/c 40, III
, da Lei n. 11.343/06)
;

condenando por
outro lado,
Karen Cristina de Souza Pedroso
, pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput

c/c 40, III
, da Lei n. 11.343/06) e favorecimento real (art. 349-A do Código Penal), em concurso material, aplicando-lhe as penas de
1 (
um
) ano,
11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
no regime inicial aberto,
e 110 (cento e dez) dias-multa
, à
razão
de 1
/30

(um trigésimo)
do salário mínimo
vigente a época do fato, cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos.

O Ministério Público, forte nas razões recursais juntadas
no ID
73131968
, pleiteia a condenação
Diogo

Wesl
e
y
pelo
s
crime
s

na
rrados na
denúncia
,
ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar
a coautoria dele
nos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real perpetrados por sua convivente
;

postulando, ainda, o afastamento do tráfico privilegiado em relação
à Karen
Cristina

ou
, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID
73131974
, o
s
apelado
s
rebate
m
as alegações
ministeriais
, pugnando pelo desprovimento deste recurso
. E,
nesta instância revisora,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
pelo parcial provimento do recurso, para que o Diogo
Wesley
seja condenado
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como para que seja redimensionada a fração redutora aplicada em favor
de
Karen
Cistina
para o percentual de 1/6 (um sexto)
.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
73127553
, narra os fatos desta forma:

[...]
I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02

de junho de 2019, por
v
olta das 09h40min, no Centro de

Ressocializa
çã
o, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, a

denunciada KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO dirigiu-se até
o
Centro de Ressocializa
çã
o de Sorriso, oportunidade

em que pretendia visitar e entregar ao reeducando
DIOGO
WESLEY URIVES DE ARRUDA, 01 (uma) por
ção
de
substância

an
áloga

à
maconha, pesando aproximadamente 25 g (vinte e

cinco gramas), consoante Termo de Exibi
ção
e Apreen
são
de fl.

08 do IP, bem como Auto de Con
s
tata
ção
Preliminar de Drogas

fls. 09/10 do
I
P.

ll. Extrai-se, ainda que, na mesma data e local acima indicados,

a denunciada KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO

dirigiu-se até 0 Centro de Ressocializa
ção
de Sorriso,

oportunidade em que pretendia visitar e entregar ao

reeducando DIOGO WESLEY URIVES DE ARRUDA, 01 (um)

aparelho Ce
lular
pequeno, de cor preta, marca L8star, consoante

Termo de Exibi
ção
e Apreen
são
de fl. 08 do IP.

III. Extrai-se, ainda que, em 02 de junho de 2019, por
v
olta das

09h40min, no Centro de Ressocia
lização
, nesta cidade e

comarca de Sorriso/MT, o denunciada DIOGO WESLEY

URIVES DE ARRUDA adquiriu a droga da primeira imputada,

KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO, na quantidade de

aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas) da
substância

conhecida como maconha, causadora de
dependência

física

e/ou
psíquica
, sem autoriza
ção
ou em desacordo com

determina
ção
legal ou regulamentar.

Extrai

do
s
auto
s

que

a

increp
ad
a
KAREN
deslocou-se
ao
Centro

de

Ressocializa
ção de Sorriso/M
T
com o intuito
de
visita
r seu
convivente
D
IOGO

WESLEY URIVES DE ARRUDA.

Ocorre

que,
após
a indigitada

KAREN

ser revistada

pelos

agente
s
penitencia
s,
f
o
ra
localizado em suas axilas 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas), bem como, 01 (um) aparelho celular pequeno, de cor preta, marca L8star.

Dessa maneira, os Agentes Prisionais

efetuaram

a
prisão
em

flagrante
d
a

increpada
K
AREN

CR
I
ST
I
N
A
DE

SOUZA
P
EDROSO
e a
encaminharam
para a
Delegacia

de

Polícia

Civil

para

as

providência
s
de

praxe.
[
.
.
.
]

No

tocante à
pretensão

visando à condenação
de
Diogo
Wesley
pelo crime de tráfico de drogas,

impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porqu
anto
se observa que o
acervo probante

encontradiço nestes autos n
ão demonstra, de forma incontestável, que
ele
, realmente,
seria o destinatário do
entorpecente
apreendido com Karen
Cristina
, não
se
podendo olvidar
,

outrossim,
que
para
qualquer
condenação
não são suficientes

apenas
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

E tais assertivas têm pertinência
,
porquanto

como se sabe
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito
alhures
, não ocorreu no caso em apreciação eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
Diogo Wesley
para
a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Isso
,
porque e
xaminando-se
as provas encartadas
neste
s

autos
,
vê-se
que
,
a despeito de
os
agentes penitenciários José Aldo da Silva Júnior e Aline Roberta Moura de Oliveira

te
rem afirmado,
durante a instrução processual
(
p.
11/14
e r
elatório de mídias encartado no ID 73131981
),
que
Karen
Cristina
pretendia visitar seu companheiro,

Diogo

Wesley
,
que se encontrava naquele estabelecimento prisional,
não há
um único
elemento de
convicção
que
comprove,
indene de dúvida
,

que
o apelado
receberia diretamente o entorpecente
e o aparelho celular
apreendido
com
a apelada. Além disso, impõe-se
salientar
,
também,
que
o
recorrido

neg
ou qualquer envolvimento com o
episódio criminoso narrado na peça preambular, afirmando
, na fase judicial,
que
não adquiriu a droga encontrada na posse
da recorrida
, esclarecendo que nem estava esperando a visita dela e que ficou sabendo da sua prisão pela televisão

(
Interrogatório judicial constante no
r
elatório de mídias
encartado no ID
73131981).

Karen
Cristina
, ao ser interrogada na fase policial, manteve-se em silêncio
.

E
, na fase judicial, não compareceu à audiência de instrução para ser interrogada,
t
endo
sido
decretada a sua revelia.

Destarte
,
é imperativo registrar
que
a coautoria
do crime de tráfico de drogas
atribuída pelo Ministério Público à pessoa
do apelado
está baseada
somente
no fato de que ele é
companheiro

da apelada,
circunstância
que, isoladamente, não é
suficiente para dar sustentação à condenação
dele
pelo crime
previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
, uma vez que nem a propriedade
e a destinação do entorpecente não
restaram comprovadas de forma indubitável neste
nestes, conforme foi asseverado linhas volvidas
.

Logo
, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva
pelo crime de tráfico de drogas
imputada
a
Diogo
Wesley
, é imperioso reconhecer, por outro
prisma
, que
remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da
concorrência dele para
a conduta criminosa narrada
na exordial da acusação
;
sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento judicial do
agentes públicos
encarregado
s das
diligência
s

que culminaram na apreensão do narcótico
em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo
apelado
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações do
s
citado
s

servidores públicos
, elementos probatórios em relação à
prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído
à sua pessoa
.

Aliás, n
ão se
deve esquecer
que
,
em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação
por esse delito
deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
álbum processual
.

Por conseguinte,
não obstante
as assertivas sustentadas
nas razões recursais
, é imperiosa a observância,
na espécie,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
no caso vertente, para que seja mantida
a absolvição
de
Diogo Wesley
pelo
crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A
propósito, acerca da matéria
,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Este

Tribunal de Justiça
, também na mesma linha intelectiva, em relação ao tema,
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO ESCORREITA - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO - FRAGILIDADE –IN DUBIO PRO REO APLICADO CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal, que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria. Dessa maneira, deve ser mantida a absolvição havendo dúvida razoável acerca da participação do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia
.
(TJMT, N.U 1002118-24.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO –RESPEITADA A AMPLA DEFESA AO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que foram arroladas testemunhas, oportunamente, ao apresentar a resposta à acusação, bem como foi possível a inquirição destas na audiência de instrução e julgamento, observando-se o princípio da ampla defesa.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito, de rigor a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
.

(TJMT, N.U 0011369-49.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
.
Destacamos

De outra banda, pretende o Ministério Público o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas aplicada em favor
de
Karen
Cristina
ou a redução da correspondente fração redutora para o mínimo legal, ao argumento de que ficou demonstrada a sua personalidade voltada para a prática do tráfico de drogas, bem como a sua dedicação à atividade delitiva
.

T
odavia, mais uma vez o pedido
ministerial
não merece guarida
.

Como é cediço, no
tocante
a minorante acima referida
, a inten
ção do legislador, ao estabelecê-la,
foi diferenciar o traficante/criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida, ao afirmar que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o t
ráfico.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

C
onquanto o M
inistério Público alegue que
Karen
Cristina

não preenche um dos requisitos dispostos no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.573/06, asseverando que ela se dedicava à atividade criminosa em virtude
“
da ousadia de tentar adentrar nas dependências do sistema prisional de Sorriso portando entorpecentes
”
, é forçoso reconhecer que tal alegação
é genérica e não aponta nenhum elemento concreto de que
a apelada
praticava o tráfico de forma habitual
,

fazendo
do crime o seu meio de vida
ou mesmo que integrasse organização criminosa
.

De mais a mais
, a circunstância de
Karen
Cristina
ter tentado entrar no estabelecimento prisional portando o entorpecente já serviu para configurar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não podendo ser novamente considerada nesse momento, sob pena de
bis in idem
.

No que diz respeito à

necessidade de o Ministério Público provar, em cada caso concreto, a presença de pelo menos uma das situações que impedem a
aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção,
sobreleva destacar a lição do já citado doutrinador
Renato Marcão
que, ao
preleciona
r

sobre o tema, assevera
de forma clara e insofismável que:

[
...
]

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu
.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Desta
camos
.

Por sua vez
,
o
policial civil
Manuel Batista da Silva
,
ao ser ouvido pela autoridade judicial, afirmou que os apelados não eram conhecidos no meio policial
(
d
epoimento constante do relatório de mídias encartado no ID 73131981)
, situação de vai de encontro com os argumentos sustentados pelo Ministério Público de que Kare
n

Cristina teria
personalidade voltada à prática do tráfico e se dedi
caria
à atividade criminosa.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. AFASTAMENTO COM SUPORTE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA E NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
. 2. De acordo com entendimento desta Corte a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita não é apta a gerar presunção da dedicação ao tráfico. 3. Fixado o regime prisional semiaberto em razão da relevante quantidade de entorpecentes apreendida, nos termos do reconhecido na sentença condenatória. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 581222 SP 2020/0112840-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020)
.
Desta
camos

Sendo a
ssim
, levando-se em conta que

Karen
Cristina
preenche os requisitos para ser agraciad
a
pela minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se
verifica
qualquer ilegalidade a ser sanada no
decisum

vergastado
no ponto em que lhe foi concedido tal benefício.

Por derradeiro, n
o que tange ao pedido subsidiário
visando a
redução da fração atinente à causa de diminuição em referência para o mínimo le
gal, qual seja, 1/6 (um sexto),
verifica-se que, ig
ualmente, o pleito
ministerial
não subsiste, porque
a quantidad
e d
e droga apreendida foi pequena (aproximadamente 25

gramas
)
.

E
,

quanto às demais circunstâncias que redundaram na prisão em flagrante
de K
aren
Cristina
, insta registrar que não se prestam para justificar idoneamente a incidência de um coeficiente fracionário redutor diverso do máximo de 2/3 (dois terços) insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
eis que
, como já
asserido linhas
pretéritas
, tais dados apenas evidenciaram a prática do comércio malsão pela
apelada

que
, frise-se, sequer foram utilizados para majorar sua pena-base, que
foi
estabelecida no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
,
mantendo inalterad
a a sentença
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021